Tribunal: TJSP
Processo: 1059760-68.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA/COMUNICADO DE VENDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ALÉM DA NÃO EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONCESSIVA EM PARTE APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DA VENDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A ANULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA/COMUNICADO DE VENDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ALÉM DA NÃO EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONCESSIVA EM PARTE APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DA VENDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INDICADO NO CADASTRO DE VEÍCULO À ÉPOCA DAS INFRAÇÕES - SENTENÇA PARCIAL CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1059760-68.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MACIANA SANTOS NOVAES ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059760-68.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária:
1059760-68.2018.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 2a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Liliane Keyko Hioki
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Maciana Santos Novaes Andrade
Interessados: Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário
de São Paulo DSV; Diretor da 155o CIRETRAN de
OSASCO/SP; Prefeitura Municipal de São Paulo e
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
VOTO No 39.487
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRAÇÃO
QUE
OBJETIVA
A
ANULAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA/COMUNICADO DE VENDA DO VEÍCULO
AUTOMOTOR,
ALÉM
DA
NÃO
EXIGÊNCIA
DO
PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO SENTENÇA
CONCESSIVA EM PARTE APENAS PARA DECLARAR A
INEXIGIBILIDADE
DAS
MULTAS
DE
TRÂNSITO
COMETIDAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DA VENDA
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
DEMONSTRADO

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INDICADO NO
CADASTRO DE VEÍCULO À ÉPOCA DAS INFRAÇÕES -
SENTENÇA PARCIAL CONCESSIVA DA SEGURANÇA
MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
Cuida-se de remessa necessária da r. sentença de fls. 92/93 que
concedeu em parte a segurança impetrada por Maciana Santos Novaes Andrade
contra ato coator praticado pelo Diretor do Departamento de Operação do Sistema
Viário de São Paulo DSV e pelo Diretor da 155o.CIRETRAN de OSASCO/SP
para tão somente para declarar a inexigibilidade em face da impetrante das multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059760-68.2018.8.26.0053 -Voto no
3
de trânsito indicadas a fls. 10/11.
Reexame necessário em conformidade com o disposto no art. 14,
§1o, da Lei no 12.016/2009.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Segundo se depreende dos autos, a impetrante afirma que aos
10/10/2018 recebeu em sua residência documento denominado “Comunicado de
Persistência de Débito” do DSV-CADIN, indicando a cobrança de R$ 5.268,76 sob
a rubrica de multas de trânsito cometidas no período compreendido entre
21/11/2016 e 23/08/2017, relacionadas ao veículo marca/modelo Honda/CG 125
Fan KS, placas EYY 4035, Renavam no 00387142819.
Alega que jamais recebeu notificação alguma quanto ao
cometimento de infrações de trânsito, bem como jamais adquiriu ou foi proprietária
do veículo questionado.
Aduz que consta expressamente do cadastro junto à 155a.
CIRETRAN que o proprietário do veículo é o Sr. Rodrigo Miranda da Silva,
constando comunicação de venda em seu nome datado de 31/07/2018.
Formulou pedido para a anulação da transferência/comunicado de
venda do veículo automotor em seu nome, bem como a não exigência pelas
autoridades coatoras do pagamento do referido débito.
A r. sentença concedeu em parte a segurança para tão somente para
declarar a inexigibilidade em face da impetrante das multas de trânsito indicadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059760-68.2018.8.26.0053 -Voto no
4
fls. 10/11.
De rigor o desprovimento da remessa necessária.
Com efeito, os pedidos relacionados ao reconhecimento da suposta
fraude, por óbvio, não podem ser apreciados neste “mandamus”, como bem já
decidiu o d. juiz sentenciante, por depender de dilação probatória, além da
necessária inclusão no polo passivo de demanda submetida ao rito ordinário do
proprietário do veículo constante nos bancos de dados do DETRAN/SP.
No mais, a respeito das multas de trânsito, o próprio registro do
veículo perante a autoridade de trânsito competente certifica que a restrição de
comunicação de venda do veículo foi incluída em 31/07/2018 (fls. 12), de forma que
as multas anteriores (fls. 10) são da responsabilidade do proprietário à época, no
caso, o Sr. RODRIGO MIRANDA DA SILVA, proprietário desde 17/11/2011 (fls.
73), por força do caráter pessoal das infrações de trânsito (art. 257, CTB).
Restou, pois, comprovado o direito líquido e certo da impetrante
apenas para tal finalidade, ou seja, declarar a inexigibilidade em face da impetrante
das multas de trânsito indicadas a fls. 10/11.
Por conseguinte, a r. sentença deve ser mantida.
Sem condenação em honorários advocatícios, na forma da lei, não
havendo que se falar em arbitramento e/ou majoração de honorários sucumbenciais
recursais, consoante Enunciado Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça
e art. 14 da Lei Federal no 13.105/2015.
Isto posto, nego provimento à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059760-68.2018.8.26.0053 -Voto no
5
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator